Tribunal: TJDFT
Processo: 0735782-75.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0735782-75.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ARIANE DA SILVA CRUZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Discute-se no processo o direito ao pagamento da Gratificação de Atividades em Serviço Social – GASS, alterada a denominação para Gratificação em Políticas Sociais – GPS. Sobre o tema foram instaurados os Incidentes de Uniformização no 0701016-44.2020.8.07.9000, com objetivo de uniformizar o entendimento sobre se incide a decadência do direito do exercício da autotutela pela Administração em rever o ato administrativo que concedeu o pagamento ao servidor, julgado em 12/11/2021, e o de no 0701181-91.2020.8.07.9000, em que se visa uniformizar o entendimento acerca da natureza jurídica da gratificação. Em face à prejudicialidade externa, aguarde-se o julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência 0701181-91.2020.8.07.9000. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L